Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706106-62.2023.8.07.0000 PACIENTE: ROMULO GAUDINO RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RÔMULO GAUDINO RODRIGUES DA SILVA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e como ilegal a decisão que, ao pronunciá-lo, manteve a prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 329, “caput”, ambos do Código Penal e artigo 244-B, §2o, da Lei 8.069/90 (processo n. 0702368-94.2022.8.07.0002). Afirmou a douta Defesa técnica (Defensoria Pública) que os fatos ocorreram em 4-junho-2022, e houve a prisão em flagrante do ora paciente. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Em 24-junho-2022, houve o recebimento da denúncia com a citação do paciente. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do paciente, com a retirada da qualificadora do motivo fútil, e requereu a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código Penal. A despeito da manifestação do “Parquet”, o paciente foi pronunciado com a manutenção da prisão preventiva, sob o fundamento de permanecerem hígidos os motivos que subsidiaram a prisão cautelar. Argumentou que a decisão que manteve a prisão preventiva não apresentou motivação idônea e não invocou elementos do caso concreto. Sustentou que de acordo com o artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal a pronúncia não implica mais em prisão automática, de maneira que se exige motivação específica sobre a imprescindibilidade da custódia cautelar – notadamente quando o próprio Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela revogação da prisão preventiva. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), resistência (artigo 329 do Código Penal) e corrupção de menor (artigo 244-B, §2o, da Lei 8.069/90). Segundo a denúncia, o ora paciente, juntamente com um adolescente, teria desferido golpes com uma arma branca contra a vítima, causando-lhe ferimentos que somente não foram causa para a morte em razão da vítima não ter sido atingida em região de letalidade imediata e ter recebido tratamento médico adequado, bem como em razão da polícia ter sido acionado e comparecido rapidamente ao local, o que fez com os agressores cessassem as lesões. O crime teria sido praticado por motivo fútil, decorrente de desentendimento banal por conta de um cigarro e com recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da superioridade numérica dos agentes. O paciente e seu comparsa empreenderam fuga, mas o primeiro foi localizado e resistiu à prisão, se debatendo e empurrando os policiais militares. Confira-se (ID 43862312): 1o FATO No dia 04 de junho de 2022, por volta das 02h20min, na Rua do Lago, Setor Tradicional, Brazlândia/DF, o denunciado RÔMULO GAUDINO RODRIGUES DA SILVA, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ou ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, em cooperação e unidade de desígnios com C.G.S.O., menor infrator, efetuou golpes de arma branca contra a vítima VALTER CLARO PINTO, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito que será juntado em momento oportuno. O resultado morte só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado uma vez que a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e recebeu atendimento médico adequado, bem como a polícia militar foi acionada rapidamente, momento em que os envolvidos, ao notarem sua presença, cessaram as agressões e empreenderam fuga. O crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de desentendimento banal por conta de um cigarro envolvendo o denunciado, C. e a vítima. O delito foi praticado, ainda, com recurso que, quando menos, dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado, agindo na companhia de C., encontrava-se em superioridade numérica, atravancando, assim, a defesa da vítima. Consta dos autos que, na data e local dos fatos, a vítima discutiu com RÔMULO e C., encontrava-se em superioridade numérica, atravancando, assim, a defesa da vítima. O denunciado e o adolescente infrator, ao notarem a presença da polícia militar, cessaram as agressões e empreenderam fuga, tomando rumos distintos. Logo após, a vítima foi socorrida ao hospital e os envolvidos foram localizados, tendo o denunciado sido preso em flagrante. 2o FATO Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado RÔMULO, de forma livre e consciente, resistiu à execução de ato legal, qual seja, a prisão em flagrante, empregando violência contra os policiais militares que o prenderam. Com efeito, o denunciado, ao receber voz de prisão, passou a resistir a esta, se debatendo e empurrando os policiais militares a fim de evitar a execução do ato legal, tentando fugir. 3o FATO Assim agindo, o denunciado corrompeu, ou no mínimo facilitou a corrupção, do adolescente C.G.S.O., com 16 (dezesseis) anos de idade na data dos fatos, nascido em 05/04/2006, brasileiro, natural de Brasília/DF, filho de Sônia Regina Soares dos Santos, com ele praticando o crime doloso contra a vida acima descrito. (...) Em 6-junho-2022, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na gravidade concreta do delito, pois o paciente teria se valido de uma garrafa de vidro, a qual teria quebrado para utilizar como instrumento do crime, cortando, de forma substancial, a cabeça da vítima. Ademais, o crime teria sido praticado em companhia de um adolescente. O paciente teria tentado fugir da abordagem policial, mediante resistência. Além disso, ostenta passagens recentes por crimes de receptação e enquanto adolescente também respondeu por crime de tentativa de homicídio, “in verbis” (ID 43862317): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Muito embora seja primário, o autuado foi preso em flagrante pela suposta prática de crime de tentativa de homicídio, em que pegou uma garrafa de vidro, quebrando-a para utilizar como instrumento do crime, cortando, de forma substancial, a cabeça da vítima. Ademais, o crime foi praticado em companhia de um adolescente. O autuado tentou fugir da abordagem policial e ostenta passagens recentes por crimes de receptação, e, enquanto adolescente, também respondeu por crime de tentativa de homicídio. Todas essas circunstâncias indicam que o autuado, se solto, coloca em risco a ordem pública e a instrução criminal. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ROMULO GAUDINO RODRIGUES DA SILVA, nascido em 04/07/2003, filho de Romoaldo Galdino Dos Santos e de Cristiane Rodrigues Da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (grifos nossos) Em sentença de pronúncia, a eminente autoridade judiciária, após pronunciar o paciente como incurso no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e no art. 329, “caput”, ambos do Código Penal, e no art. 244- B, § 2o, da Lei no 8.069/90 (ECA), a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, manteve a prisão preventiva, pelo seguinte fundamento: “Em atenção ao disposto no art. 413, §3o, do CPP, verifico que permanecem hígidos os motivos que subsidiaram a decretação da prisão cautelar do acusado, razão pela qual mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada.” (ID 43862319). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria, na companhia de um adolescente, praticado crime doloso contra a vida, tentado, ao golpear a cabeça da vítima com uma arma banca (garrafa de vidro que teria quebrado para usar como instrumento do crime), além de corromper um adolescente para praticar o crime com ele e resistir à prisão em flagrante intentada por policiais militares. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, proferida pela eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto que, a princípio, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva e das passagens anteriores, fatores que justificam a necessidade da medida extrema, com o fim de acautelar a ordem pública. Em sentença de pronúncia, a eminente autoridade judiciária justificou a manutenção na prisão por permanecerem hígidos os fundamentos da conversão. A manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela revogação da prisão preventiva não vincula o julgador. Destarte, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator